Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-98.2018.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0801033-98.2018.8.14.0000
EXCEPTO: RODOLFO DE OLIVEIRA PACHECO, PORTE E ENGENHARIA LTDA

EXCIPIENTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE QUE A MAGISTRADA VEM TENTANDO FAVORECER PARTE NO PROCESSO, COM PRONUNCIAMENTOS DESFAVORÁVEIS AO EXCIPIENTE. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. HIPÓTESES LEGAIS NÃO VERIFICADAS. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE.

I- SUSTENTA A PARTE EXCIPIENTE QUE A MAGISTRADA FOI CLIENTE DA EMPRESA NO PASSADO, TENDO DESISTIDO DA COMPRA DO IMÓVEL, E QUE TAL CONTENDA PODE TER GERADO UM EFEITO NEGATIVO NA AVALIAÇÃO DA EMPRESA POR PARTE DA JUÍZA. OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM EM QUE MOMENTO A MAGISTRADA TERIA SIDO PARCIAL NO DESLINDE DO FEITO, OU QUE TERIA PRATICADO ALGUM ATO DEMONSTRANDO INTERESSE EM PREJUDICAR O EXCIPIENTE.

II- DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM EM QUE EXATO MOMENTO A MAGISTRADA TERIA SIDO PARCIAL NO DESLINDE DO FEITO, E QUE AS DECISÕES PORVENTURA DESFAVORÁVEIS AO EXCIPIENTE PODEM SER MODIFICADAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RECURSAL EXISTENTE, NÃO SE PRESTANDO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO A TAL PROPÓSITO.

II- AS HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPEIÇÃO SÃO TAXATIVAS, NÃO COMPORTANDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA. INEXISTINDO TAIS CONDUTAS, INEXISTE SUSPEIÇÃO.

III- INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE, SENDO DETERMINADO SEU ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÂO Nº 0801033-98.2018.8.14.0000

EXCIPIENTE : PORTE E ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADA : VICTORIA KAROLYNNE FIDELIS OLIVEIRA

ADVOGADO : LEONARDO MAIA NASCIMENTO

EXCEPTO : JUIZA DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Arguição de Suspeição, oposta por PORTE E ENGENHARIA LTDA., em face da MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dra. Marielma Ferreira Bonfim Tavares, nos autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS A PREDIO URBANO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ,que contende com SERGIO LUIZ FERNANDES BARRIGA.

Sustenta o excipiente, em suma, que a excepta é suspeita para apreciar a demanda instaurada, tendo em vista que certas decisões vêm sendo tomadas arbitrariamente no processo, sem elemento fático ou jurídico que sustente a suposta convicção a respeito dos fatos da causa, ignorando os evidentes argumentos jurídicos apresentados pela ré nos autos, que encerram de vez as dúvidas sobre a parcialidade da julgadora.

Refere que a parcialidade se tornou ainda mais evidente na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13.04.2016, onde foi privilegiada injustificadamente a contraparte da Porte Engenharia, ao desconsiderar a magistrada o pleito formulado pela ora excipiente, de se desentranhar dos autos a Réplica intempestiva e - o mais grave – os seus documentos “novos” indevidamente apresentados.

Afirma que, com isso, a Requerida teve de comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento sem sequer ter tido a oportunidade de se defender de documentos juntados a posteriori de forma indevida pela parte Autora, com documento que deveria ter sido desentranhado dos autos há muito, tal como certificado pelo próprio Diretor de Secretaria da 10 Vara Cível. Aduz que o processo claramente não se encontrava apto para instrução, deixando a parte Requerida em flagrante desvantagem, ao passo em que não teve como se preparar diante dos supracitados documentos e fatos novos apresentados indevidamente. E ao invés de sanar o vício, mesmo diante do pleito formulado nos Aclaratórios, o Juízo ratificou o equivocou e ordenou o seguimento do processo, para que as partes se manifestassem posteriormente, em sede de Memoriais. Como se isto conseguisse suprir o grave equívoco injustificado.

Refere que não se pode admitir que o jurisdicionado reste totalmente vulnerável ao arbítrio de se julgar o que for conveniente, sem levar em consideração as razões apresentadas pelas partes, ainda mais se isso representar claro cerceamento do direito de defesa, tal como ocorreu no presente caso.

Por fim, afirma que a magistrada foi cliente da empresa no passado, tendo desistido da compra do imóvel, e que tal contenda pode ter gerado um efeito negativo na avaliação da empresa por parte da juíza, sendo um fator de influência direta na avaliação da causa.

Requereu, assim, a procedência da arguição, a fim de que seja declarada a suspeição da magistrada Marielma Bonfim Tavares, determinando a redistribuição do feito para que outro juiz o substitua na condução do feito.

Recebendo a arguição, a magistrada não reconheceu a suspeição, sustentando inexistir qualquer ato no processo ou outro elemento que possa colocar em dúvida sua imparcialidade na condução do feito, pois não houve e não há nenhum ato de desfavorecimento ao excipiente.

Após distribuição regular, o incidente foi recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2º do CPC, sendo os autos encaminhados ao Órgão Ministerial, que emitiu parecer pela IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, determinando-se o seu arquivamento.

É o breve relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO:

O art. 145 do CPC dispõe:

“ Há suspeição do juiz:

I- amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes ou de seus advogados;

II- que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Nas palavras de Costa Machado
[1]
,
A suspeição, enquanto fenômeno do mundo do processo, é a circunstância de caráter subjetivo que gera a desconfiança ou suspeita de que o juiz seja parcial; é a circunstância que faz nascer a presunção relativa de parcialidade.”

Analisando detidamente os autos, observo que o fundamento das alegações do excipiente são de que a magistrada teria negado pedido de desentranhamento de réplica, com documentos novos, intempestiva, apresentada pela parte adversa, privilegiando-a injustificadamente , e prejudicando a parte suscitante. Diversamente do alegado, e conforme destacado pela própria magistrada excepta,
“todas as decisões proferidas foram fundamentadas e qualquer das partes poderia delas recorrer.”

Os documentos juntados aos presentes autos não demonstram em que exato momento a magistrada teria sido parcial no deslinde do feito, ou que teria praticado algum ato demonstrando interesse em prejudicar o excipiente, ou beneficiar a parte adversa. Se adotou medidas contrárias aos interesses do opoente, ou se decidiu de maneira a não abranger todas as pretensões deste, não pode ser considerado suspeito apenas por decidir de acordo com seu entendimento, lembrando que para combater o inconformismo o ordenamento jurídico traz o sistema recursal.

Esse entendimento foi o mesmo adotado pelo Representante do Órgão Ministerial, ao se manifestar no sentido de que
“ A análise da peça inicial
do presente incidente demonstra claramente ser ele movido sem qualquer fundamentação, sob o mero argumento de que a relação contratual havida entre as partes no passado pode ter efeito negativo na avaliação da empresa por parte da juíza e pode ser um fator de influência direta na avaliação da causa, ainda que em nível subconsciente. A alegação, além de vazia e duvidosa, não veio acompanhada de qualquer meio de prova capaz de confirmá-la, pois a simples existência do contrato, assinado há muitos anos atrás, não demonstra que as partes o tenham finalizado sob desentendimentos que pudessem comprometer a parcialidade da magistrada.”

Além disso, ressaltou que todas as irresignações do excipiente, relativa à fase instrutória do processo, podem ser devidamente erguidas na sede dos recursos cabíveis, tais como embargos de declaração, agravos de instrumento ou mesmo da apelação, não sendo a arguição de suspeição a sede adequada para discuti-las.

Ademais, é cediço que as hipóteses legais de suspeição são taxativas, de direito estrito, portanto, não comportam qualquer interpretação extensiva ou analógica. Ou seja, para que um magistrado seja considerado suspeito, é necessário que a parte comprove que a sua conduta se encaixa em uma das previstas legalmente.

Inexistindo tais condutas, inexiste suspeição. Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. SUSPEIÇÃO POR AMIZADE INTIMA COM INIMIGO DO EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1 - Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo.
2 - Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto.
- Precedente da Corte Especial do STJ. 3 - Exceção de Suspeição rejeitada. (2017.02218380-41, 175.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-31) (grifos nossos)

Ante o exposto, e em total consonância com o parecer ministerial, encaminho voto pela improcedência da presente Exceção de Suspeição, e, após o trânsito em julgado, determino seu arquivamento.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO. Ed. Manole, p. 130/131.

Belém, 24/09/2020